Tribunal: STF
Processo: RE 355084
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementas: 1. TRIBUTÁRIO. COFINS. Sociedade Civil de Prestação de Serviços. Revogação de Isenção. Lei Ordinária. Repercussão geral reconhecida no RE nº 377.457, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 19.12.2008 e no RE nº 575.093, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe 23.5.2008. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a revogação de isenção da COFINS concedida às sociedades civis de prestação de serviços por lei ordinária.



    2. RECURSO. Embargos de declaração. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Anulação do acórdão embargado. Decisão agravada sem efeito. Acolhimento Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.